Tribunal: STF
Processo: HC 201898
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José João Araújo Neto e outros, em favor de Francisco Alex Bezerra, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 653.491- CE.
    A defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, suposto constrangimento ilegal consistente na demora para a concessão de progressão de regime ou do livramento condicional a que já faria jus.
    O writ foi indeferido liminarmente. (eDOC 17)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da progressão ao regime semiaberto, haja vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos.
    Devidamente intimado, o juízo de origem prestou informações. (eDOC )
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.
    Isso porque o juízo de origem, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “A defesa ajuizou o pedido de progressão, argumentando a implementação do requisito objetivo, referenciando um cálculo em erro/incompleto, uma vez que não estavam inseridas todas as condenações em desfavor do paciente.
    Devidamente saneado com cadastro/implantação de todas as penas impostas ao sentenciado, por ora, não há benesse prevista na LEP, vencida ou a vencer em favor do paciente”. (eDOC ) (grifei)
    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente